Tribunal: TCU
Processo: 034.894/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3647/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.894/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Dias Mauricio (CPF XXX.331.954-XX); Edinaldo Ribeiro de Oliveira (CPF XXX.311.643-XX); Francisco Lee Dhony Silva Ferreira (CPF XXX.857.553-XX); Francisco Rogerio da Silva Oliveira (CPF XXX.735.243-XX); Haroldo David Knebel (CPF XXX.526.700-XX); João Batista Mendes Medeiros Junior (CPF XXX.838.257-XX); Manoel Dias (CPF XXX.479.223-XX); Manoel Pereira dos Santos (CPF XXX.099.203-XX); Romildo Bernardino da Silva (CPF XXX.832.797-XX) e Valdir Rodrigues Gomes (CPF XXX.572.600-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.